Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707514-09.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: MAICON FAGUNDES MORAIS EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se oCondomínio do Reserva Taguatingapara que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 22017625, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora